Tribunal: STF
Processo: ARE 1310821
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Francisco Wilson Viana Chaves interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade ao artigo 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.
    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESISNAÇÃO DEFENSIVA. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. TESE AFASTADA. 1. A pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostrando, assim, imprescindível a existência de prova cabal da intenção de matar na conduta do acusado, devendo ficar seu exame e julgamento acurado a cargo do Soberano Tribunal Popular do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, ex vi do art. 5º, XXXVIII, alínea 'd', da CF/88. 2. A exclusão das qualificadoras somente perfaz-se cabível quando em dissonância com as provas carreadas aos autos. 3. Conhecimento dos recursos interpostos e PROVIMENTO ao recurso manejado pela acusação, para que os réus sejam pronunciados pela prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CP), e IMPROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a decisão que pronunciou os acusados como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP.”
    Em suas alegações, sustenta o agravante que 
    “é a manifesta violação do princípio do in dubio pro reo, previsto no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, dispositivo constitucional que foi frontalmente desrespeitado nas instâncias originárias.”
    Pretende, assim, a reforma do acórdão recorrido para afastar a pronúncia do recorrente.
    Examinados os autos, decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, anota-se: 
    Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 - grifei) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A alegada violação constitucional, ventilada apenas no recurso extraordinário, constitui incabível inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 926.484/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16) 
    Ainda que assim não fosse, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente